Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721666-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 107 D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos comprovante do pagamento do preparo, pois consta nos autos somente comprovante de agendamento. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora